Tribunal: TJDFT
Processo: 0707248-55.2024.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CULPA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE O CONDUTOR E COMODATÁRIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DANO MATERIAL COMPROVADO. INDENIZAÇÃO ADEQUADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela primeira parte requerida (F. R. A.) em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condená-lo, solidariamente com a segunda parte requerida (L. B. A.), ao pagamento de R$ 6.700,00 a título de danos materiais, além de condená-lo às penas por litigância de má-fé, incluindo multa de 2% e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação, e custas processuais.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, a primeira parte requerida sustenta que, como passageiro do veículo conduzido por seu filho não habilitado, não possuía controle sobre a direção, e que a colisão decorreu de frenagem abrupta do requerente para evitar colisão com uma motociclista caída na pista, o que configura culpa concorrente e demanda responsabilidade proporcional de todos os envolvidos. Impugna a condenação por litigância de má-fé, afirmando que sua conduta não foi dolosa ou protelatória, tratando-se de esforço para esclarecer a real responsabilidade pelo acidente. Subsidiariamente, requer que a reparação seja arbitrada com base na equidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: i) definir a distribuição de responsabilidade entre as partes pelo acidente de trânsito, a fim de determinar a extensão e proporcionalidade da indenização pelos danos materiais; ii) apurar a configuração da litigância de má-fé atribuída ao recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Defere-se a parte recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais, especialmente o documento de ID 72625672, demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).
5. Na origem, a parte requerente/recorrida narra que conduzia seu veículo FIAT/PÁLIO e precisou frear bruscamente para não atropelar uma motociclista caída na via. Nesse momento, o veículo VW/GOL, conduzido pelo requerido (L. B. A.) e tendo o requerido/recorrente (F. R. A.) como passageiro, colidiu na traseira do automóvel do requerente/recorrido. Por sua vez, os requeridos argumentaram culpa exclusiva ou concorrente do requerente/recorrido, sustentando que a frenagem abrupta foi a causa da colisão.
6. Segundo o art. 28 do Código de Trânsito Brasileiro, o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. Na sequência, o artigo 29, II, do CTB, prescreve que o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas.
7. É incontroverso o evento danoso, qual seja, a colisão do veículo do requerido/recorrente na parte traseira do carro da parte requerente/recorrida.
8. A dinâmica do acidente de trânsito extraída das narrativas das partes em cotejo com as provas dos autos, não permitem excluir a culpa da parte recorrente e consequente responsabilidade pelo acidente (art. 373, inciso II, do CPC). Ademais, há presumida culpa daquele que colide na traseira do veículo que lhe segue a frente, haja vista a necessária observância ao dever de cautela, consubstanciado na distância mínima de segurança que permita desviar ou frear para evitar colisão.
9. Constata-se das declarações das partes, inclusive dos requeridos, no Boletim de Ocorrência de ID 72624699, que também é incontroverso que a causa da freada brusca do veículo do requerente/recorrido se deu para evitar o atropelamento de uma motociclista caída na pista. Sob a mesma lógica e regra dos supracitados artigos 28 e 29 do CTB, se o requerente/recorrido conseguiu frear a tempo de evitar a colisão com a motociclista caída à sua frente, impõe-se o mesmo o dever de cautela aos requeridos que, na condução do veículo não lograram êxito em evitar a colisão traseira com o automóvel do requerente/recorrido.
10. Ressalte-se que, ainda que não tenha conduzido o veículo, o recorrente, na qualidade de comodatário do veículo se equivale ao proprietário do bem, nos termos do art. 582 do Código Civil, respondendo pelos danos que terceiro no uso do veículo venha causar. Precedente: TJDFT, Acórdão 1365884.
11. No tocante à reparação, não há que se falar em distribuição diversa da condenação, conforme o grau de culpa, uma vez que no caso de acidente de trânsito, tanto o proprietário (no caso, o comodatário) quanto o condutor respondem solidariamente pelos prejuízos causados a vítima. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que: "o proprietário do veículo que o empresta a terceiro responde solidariamente pelos danos causados por seu uso culposo. A sua culpa configura-se em razão da escolha impertinente da pessoa a conduzir seu carro ou da negligência em permitir que terceiros, sem sua autorização, utilizem o veículo". Precedente: Acórdão REsp n. 1.044.527/MG.
12. Com efeito, eventual culpa exclusiva do condutor deve ser discutida em ação regressiva, se houver interesse do recorrente, sendo irrelevante tal discussão neste processo, aproveitando-se a vítima (no caso, o requerente/recorrido) da solidariedade passiva dos requeridos para demandar a reparação dos prejuízos financeiros sofridos. Precedente: Acórdão 1812967.
13. Outrossim, indenização fixada, a título de danos materiais, foi devidamente fundamentada pelos orçamentos e comprovantes de despesas efetuadas para o conserto do bem, guardando correspondência com os danos verificados nas fotografias do veículo após o acidente, conforme arts. 186 e 927 do Código Civil.
14. Quanto à condenação por litigância de má-fé, o recorrente não apresentou argumentos aptos a infirmar os fatos específicos apontados na sentença, limitando-se a negar que teve a intenção de procrastinar o processo ou agir de forma desleal, não demonstrando de forma clara e específica razões para afastar os fundamentos da condenação que, por isso, deve ser mantida.
IV. DISPOSITIVO
15. Recurso não provido.
16. Arcará a parte recorrente vencida com as custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, cuja cobrança ficará suspensa ante a concessão da gratuidade da Justiça.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 28 e 29; CPC, art. 373, II; CC, arts. 186, 927 e 945.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1044527 MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 27.09.2011; TJDFT, Acórdão n. 1812967, Rel. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, Primeira Turma Recursal, j. 02.02.2024; Acórdão n. 1365884, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, Quarta Turma Cível, j. 19.08.2021.